Tribunal: STF
Processo: HC 239136
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tiago Leardini Bellucci em favor de Reinaldo Vitor Silva Momesso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 895.639/SP.



    O impetrante narra que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e 12 da Lei 10.826/2003 à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. (eDOC 1) 



    Afirma que foram apreendidos 744 gramas de maconha, além de 22 munições do calibre 32 de uso permitido. (p. 3)



    Sustenta que o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi afastado por fundamentação inidônea, justificado pela quantidade de drogas, apreensão de munições e suposta fraude de dados pessoais, conforme colhido das circunstâncias do crime. (p. 4-5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, “bem como fixar regime aberto e pena alternativa em substituição a esta, como media de justiça.” (p. 7)



    É o relatório. 



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Finda a instrução criminal, o Réu foi condenado "às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, regime fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, piso mínimo (artigo 43 da Lei n° 11.343/2006), por infração ao artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006; e mais, por incurso no artigo 12 da Lei n°10826/03, 01 (um) ano de detenção, regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, piso mínimo, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal" (fl. 65). 



    Neste writ, alega-se, em síntese, que o Paciente faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas, sendo inidônea a fundamentação utilizada para o indeferimento do benefício. 



    Requer-se, desse modo, a concessão liminar da ordem "para aplicar o redutor do parágrafo 4 do art. 33 da Lei 11.343/06, bem como fixar regime aberto e pena alternativa em substituição a esta" (fl. 9). 



    É o relatório. Decido o pedido urgente. 



    Quanto à causa de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas, observo que a instância de origem afastou sua incidência não apenas em razão da quantidade de drogas, mas notadamente em face das circunstâncias do caso, o que afasta, ao menos em análise prévia, a existência de constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.” (eDOC 6, p. 1-2)



    Assim entendeu o Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Para o crime de tráfico de drogas, não era mesmo o caso de ser aplicado o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 



    Registre-se que o benefício da figura do “tráfico privilegiado”, também conhecida como “traficância menor” ou “traficância eventual”, estabelece que a redução de pena de um sexto a dois terços, somente será aplicada se o agente for primário, de bons antecedentes, e não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 



    No entanto, no caso concreto, apesar de o sentenciado ser primário, não se ignora que foi detido com quantidade expressiva de maconha, e as circunstâncias dos fatos (produtos do “Mercado Livre” adquiridos mediante fraude de dados pessoais, sendo inclusive flagrada uma compra fraudulenta em andamento, com dados pessoais vazados de terceiros), além da posse de munições ilícitas, revelaram que ele está envolvido com organização que realiza o tráfico de drogas, fazendo de tal prática atividade habitual, pois tal entorpecente não seria a ele confiado se não estivesse inserido no esquema criminoso.” (eDOC 4, p. 38-39)



    No ponto, é importante rememorar as condições que pressupõem a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, dispositivo ora em debate, sendo quatro os requisitos para sua satisfação: i) ser o agente primário; ii) possuidor de bons antecedentes; iii) não se dedicar a atividades criminosas; e iv) não integrar organização criminosa.



    A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. 



    Embora a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena e de fixação de regime, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, denota-se que o juízo condenatório embasou sua afirmativa a partir de elementos probatórios concretos e hábeis para tanto, vide as munições e as circunstâncias do caso.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente